Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728862-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLANDA FURTADO BORGES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (ID 39440528). Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme lançada no ID 38884446. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se a ora agravada, Yolanda Furtado Borges, para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora